Tribunal: STF
Processo: HC 202032
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado e consumado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 665.794, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 24.04.2020 – foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 69; e no art. 288, caput, todos do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 665.794, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Destaca que, [a]inda que se diga que a decisão que decretou a prisão em 29/04/2020, está fundamentada, caberia ao Juiz, na decisão de pronúncia, dizer de forma clara que aquelas razões também justificam a permanência do réu, ora paciente, recolhido. [...] O novo título jurídico há de conter fundamentação específica quanto à necessidade, ou não, da decretação/manutenção da custódia processual [...]. Faltando à sentença persuasiva motivação, desaparecem os motivos da prisão cautelar, sendo entendimento unânime de que pode o paciente recorrer em liberdade”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que a prisão preventiva se justifica em razão da “necessidade de constrição do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade do delito, o modus operandi utilizado, assim como o fato de o paciente supostamente estar ameaçando as vítimas sobreviventes e testemunhas, pondo em risco a instrução processual”. Além disso, o TJ/CE destacou que “não há como desconsiderar a censurabilidade e a gravidade do crime pelo qual o paciente foi sentenciado na medida em que está sendo acusado do grave crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em que o paciente acompanhado de outro corréu e mais 03 (três) indivíduos não identificados, teriam, supostamente, de forma premeditada e mediante emboscada, interceptado as vítimas, deferindo-lhes vários disparos de arma de fogo, logrando em assassinar”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator